Tribunal: TJDFT
Processo: 0706363-16.2025.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706363-16.2025.8.07.0001 RECORRENTE: SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A RECORRIDO: KAMEL WAZIR DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO ADESIVO. INADEQUAÇÃO. PARCIALMENTE CONHECIDO. PLANO DE SAÚDE. ASSISTÊNCIA DOMICILIAR. INTERRUPÇÃO SEM RECOMENDAÇÃO DE PROFISSIONAL DE SAÚDE. DANO MORAL CONFIGURADO. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. VALOR DA CONDENAÇÃO. RECURSO INTERPOSTO PELO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. APELO MANEJADO PELA RÉ DESPROVIDO. 1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito: a) preliminarmente, do alegado cerceamento de defesa; b) da possibilidade de imposição, à ré, da obrigação de custear assistência médica domiciliar ao demandante; c) da ocorrência de danos morais; e d) da base de cálculo aplicada à honorários de advogado. 2. O efeito objetivo do recurso adesivo consiste em possibilitar à parte inicialmente vencida, que não interpôs o recurso na primeira oportunidade, a impugnação, à sentença, no capítulo favorável à parte adversa, que manejou o recurso na via principal. 2.1. No caso em deslinde o autor alega a configuração de responsabilidade solidária entre as sociedades anônimas demandadas. Deve ser ressaltado, no entanto, que a sociedade anônima recorrida Qualicorp Administradora de Benefícios S/A não interpôs recurso de apelação na via principal. 2.2. Assim a aludida questão ora suscitada pelo autor deveria ter sido impugnada por meio de recurso direto, afigurando-se imprópria a iniciativa recursal apenas pela via do recurso adesivo. 3. Em relação ao alegado cerceamento de defesa é conveniente destacar que de acordo com as regras previstas nos artigos 370 e 371, ambos do CPC, o Juízo singular é o destinatário da prova e tem a incumbência de determinar quais as provas necessárias e as diligências que não se mostram úteis ao processo, além de alcançar a suas conclusões de forma motivada, com base em juízo de livre convencimento racional. 3.1. Com efeito, de acordo com as regras previstas nos artigos 355, 357, 370 e 371, todos do CPC, a produção de provas está adstrita ao princípio do livre convencimento motivado. 3.2. Há provas documentais suficientes, nos autos, para a apreciação da pretensão ora exercida pelo autor. Preliminar rejeitada. 4. De acordo com a Resolução RDC no 11/2006, editada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a "atenção domiciliar" é termo abrangente que inclui ações de promoção à saúde, prevenção, tratamento de doenças e reabilitação desenvolvidas em domicílio. 4.1. A assistência domiciliar inclui serviços que poderiam ser efetuados em ambulatório, como curativos, primeiros socorros, pequenas cirurgias e exames, mas são oferecidos na residência do paciente. 4.2. Ademais, a internação domiciliar substitui a internação hospitalar ao oferecer cuidados médicos intensivos e contínuos na residência do paciente, utilizando equipamentos especializados e uma equipe multidisciplinar. 5. É importante destacar que os serviços de atenção domiciliar, que são devidos, não podem ser fornecidos de modo inadequado, nem podem ser interrompidos sem a aprovação ou recomendação prévia de um profissional de saúde. 5.2. A negativa da prestação do tratamento indicado pelo profissional de saúde malfere o princípio da boa-fé objetiva, bem como a legítima expectativa do paciente no momento da contratação do plano de saúde. 6. O Congresso Nacional editou a Lei n° 14.454/2022, sancionada pelo Presidente da República em setembro do mesmo ano, alterando a Lei n° 9.656/1998, que dispõe a respeito dos planos privados de assistência à saúde, para estabelecer critérios que permitam o custeio de exames ou tratamentos de saúde que não estão incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar. 6.1. O Legislador optou por estabelecer requisitos normativos menos rígidos aos que foram adotados pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça ao julgar o EREsp 1886929-SP, tendo sido ali feita a ressalva de que o custeio de tratamentos, exames ou procedimentos não previstos no rol da ANS somente poderia ser admitido, de modo pontual, desde que fosse demonstrada a efetiva necessidade, por meio de prova técnica produzida nos autos. 7. Diante da previsão estabelecida no art. 10, § 13, inc. I, da Lei n° 14.454/2022, fica claro que é esse o caso versado na presente demanda. 7.1. A situação em análise configura hipótese excepcional de custeio de tratamento médico não abarcado pelas diretrizes estipuladas pela ANS. 8. É atribuição do profissional médico, ademais, a decisão a respeito dos exames e tratamentos mais adequados ao paciente, respeitando-se as diretrizes e estudos científicos, seja na fase de diagnóstico ou do próprio tratamento, o que garantirá maior reestabelecimento da saúde do paciente. 9. A respeito do dano moral convém observar que que o autor não é obrigada a comprovar que experimentou o alegado dano, bastando, para tanto, que certifique a ocorrência da situação que deu causa ao ato ilícito. 9.1 Relativamente ao cálculo do montante a ser pago o Colendo Superior Tribunal de Justiça, estabeleceu, no julgamento do Recurso Especial no 959.780-ES, o hoje conhecido “método bifásico” com o intuito de encontrar um termo perficiente para a quantificação dos danos morais. 9.2. Na hipótese dos autos a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), no caso, afigura-se coerente e idôneo à finalidade própria da condenação por danos morais. 10. No que concerne ao valor alusivo aos honorários de sucumbência, merece destaque a regra prevista no art. 85, § 2o, do CPC, no sentido de que deverão ser observados, sucessivamente, o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, o valor atualizado da causa. 10.1. Assim, por ser possível aferir o valor da condenação no caso concreto, correspondente ao montante total custeado pela associação ré para o tratamento em questão, a ser apurado em liquidação de sentença, não há como se admitir a aplicação dos outros dois critérios. 11. Apelo interposto pela ré conhecido e desprovido. Recurso adesivo manejado pelo autor parcialmente conhecido e parcialmente provido. A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 369, 370 e 373, inciso I, todos do Código de Processo Civil, alegando cerceamento de defesa, ante ao indeferimento da produção de prova pericial médica, única apta a esclarecer tecnicamente os fatos controvertidos; b) artigos 10, caput e §13, e 35-F, ambos da Lei 9.656/98; 757 e 760, ambos do CC, sustentando que não há obrigatoriedade contratual e legal para que esta seguradora forneça os serviços de home care à parte autora, pois o mesmo não está previsto no rol de procedimentos de cobertura obrigatória da ANS. Afirma que, no contrato celebrado entre as partes, há cláusula de exclusão do custeio de home care. No aspecto, invoca dissídio jurisprudencial, colacionando julgado do STJ como paradigma. Pede que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado DENNER B. MASCARENHAS BARBOSA, OAB/DF 44.215. Nas contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à indicada negativa de vigência aos artigos 369, 370 e 373, inciso I, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, entende a Corte Superior que “Alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se refere à ausência de cerceamento de defesa, tendo em vista que o julgamento antecipado dos autos fora amparado em provas documentais, sendo a prova pericial desnecessária na hipótese, exige o reexame de fatos e provas, o que é vedado em recurso especial pela Súmula 7/STJ”. (REsp n. 2.235.527/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/11/2025, DJEN de 27/11/2025). De igual modo, não merece prosseguir quanto à alegada violação aos artigos 10, caput e §13, e 35-F, ambos da Lei 9.656/98; 757 e 760, ambos do CC, bem como em relação ao dissenso pretoriano sobre o tema, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: “Nos termos da jurisprudência do STJ, "a taxatividade do Rol de Procedimento e Eventos em Saúde da ANS, pacificada pela Segunda Seção ao examinar o EREsp n° 1.886.929/SP, não prejudica o entendimento há muito consolidado nesta Corte de que é abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar, por não configurar procedimento, evento ou medicamento diverso daqueles já previstos” (AgInt no AREsp n. 2.772.795/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17/11/2025, DJEN de 25/11/2025). Assim, “Incide à espécie o óbice da Súmula no 83 do STJ (Não se conhece do recurso especial pela divergência quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida), aplicável tanto para o fundamento de alínea c (dissídio) quanto para o fundamento de alínea a (violação de lei federal)”. (REsp n. 1.942.036/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 12/12/2025). Ademais, infirmar fundamentos dessa natureza é providência que demanda nova interpretação das aludidas cláusulas e de matéria de fato e de prova, o que atrai os vetos dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso especial lastreado no dissenso pretoriano, conforme decidido no REsp n. 2.187.428/PA, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 13/10/2025, DJEN de 16/10/2025. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Desse modo, não conheço do pedido. Outrossim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados no ID 79221109. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-F91